Tribunal: STF
Processo: RHC 64673
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-12-16
Data de publicação: 1986-12-16

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL
DE ALÇADA PARA 'HABEAS CORPUS'.
PEDIDO INDEFERIDO NO TRIBUNAL DE ORIGEM POR TRADUZIR MERA
REITERAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO INFIRMANDO A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL
DE ALÇADA PARA O REMEDIO HEROICO. ARGUMENTO IMPROCEDENTE (LOMAN-
ART. 108-IV- 'A').